Tribunal: TJES
Processo: 5008070-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008070-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CHARLES DA VITORIA REIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. SEQUESTRO RELÂMPAGO. FRAUDES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Banco do Brasil S.A. a restituir valores subtraídos em razão de fraude decorrente de sequestro relâmpago e a indenizar o autor por danos morais. O autor alegou que, sob coação, foram realizadas diversas transações bancárias atípicas, incluindo PIX, compras em cartão de crédito e saque, totalizando R$ 8.674,20. O banco sustentou ilegitimidade passiva ad causam, ausência de falha na prestação de serviços e culpa exclusiva de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do banco à luz da teoria da asserção; (ii) analisar se restou configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos causados por fraude praticada por terceiros; e (iii) determinar a adequação das indenizações por danos materiais e morais fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada com fundamento na teoria da asserção, pois, conforme a narrativa inicial, o autor atribui ao banco falha na prestação de serviços que ensejaria responsabilidade civil objetiva.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de falha na prestação de serviços (art. 14, CDC).

Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos no âmbito de suas operações (Súmula nº 479, STJ), caracterizando-se como fortuito interno.

Restou demonstrada a falha na prestação de serviço do banco, que não adotou medidas eficazes para impedir transações atípicas, destoantes do perfil do consumidor, realizadas sob coação.

Quanto aos danos materiais, o autor comprovou a realização das transações atípicas, que somam R$ 8.674,20. A responsabilidade do banco decorre da falha na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar excludentes de responsabilidade. O montante deve ser restituído com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.

O dano moral é presumido em razão do abalo emocional causado pela fraude e pela inércia do banco em atender à reclamação administrativa, especialmente considerando a idade avançada do autor. O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias.

A correção monetária e os juros foram ajustados ex officio, aplicando-se a Taxa SELIC de forma exclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva em ação de responsabilidade civil deve ser analisada com base na teoria da asserção, considerando as alegações iniciais do demandante.

Instituições financeiras são objetivamente responsáveis por danos decorrentes de fraudes bancárias quando há falha na prestação de serviços, ainda que praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno.

A ausência de mecanismos de segurança aptos a identificar e bloquear transações atípicas configura falha na prestação do serviço bancário.

O valor dos danos materiais deve ser restituído com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.

O dano moral em relação de consumo prescinde de prova específica quando evidente o abalo emocional causado pela falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16/10/2007; REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 024170301154, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 12/02/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008070-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES DA VITORIA REIS
Advogado do(a) APELANTE: VALERIA MARQUES RODRIGUES ANDRADE - ES29183
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

(Preliminar de ilegitimidade passiva)

O
apela
nte
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob fundamento de que não deu causa aos prejuízos narrados na petição inicial.

A legitimidade da parte apelante deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Dessa forma, considerando que a tese da inicial imputa ao Banco do Brasil S/A falha na prestação do serviço e, em razão de tal ilicitude, responsabilidade civil objetiva pelos danos suportados, não há se falar em sua ilegitimidade passiva, cabendo ao exame do mérito a apuração dos requisitos ensejadores do dever de reparação ou eventual causa de sua exclusão.

Dito isto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Na origem, narra o autor
Charles da Vitória Reis
que ingressou com ação de indenização contra o Banco do Brasil S.A., alegando que foi vítima de um sequestro relâmpago no dia 5 de outubro de 2023. Durante o evento, sob coação, foram realizadas diversas transações em sua conta bancária, incluindo dois PIX em sequência, compras no cartão de crédito (16 operações de compra a um único destinatário) e um saque no valor de R$ 2.500,00.

O autor sustenta que essas operações foram realizadas de forma fraudulenta e requer a devolução dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais. Em contestação, o Banco do Brasil argumentou que não houve falha na prestação de seus serviços, atribuindo a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido ao autor e a terceiros (sequestradores). A sentença de primeiro grau determinou a restituição dos valores de forma simples, somando R$ 8.674,20, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S/A na hipótese de fraude bancária narrada nos autos.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Em hipóteses semelhantes a dos autos, o c. STJ possui entendimento segundo o qual, embora a responsabilidade das instituições financeiras não seja absoluta, ou seja, pode ser relativizada nas situações legais de sua exclusão, na hipótese em que as transações contestadas foram efetuadas com o cartão original e mediante uso pessoal da senha do correntista, é do consumidor o ônus de provar que o fornecedor de serviços contribuiu para o evento danoso, vejamos:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4
. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Analisando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira, uma vez que, não obstante a utilização do cartão original e da senha pessoal do correntista, em razão de “sequestro relâmpago” o qual estava sofrendo, houve violação do dever de segurança inerente ao banco, ao não criar mecanismos que obstem transações atípicas, com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

Como se nota nos extratos do respectivo cartão de crédito, foram efetuadas cerca de 16 (dezesseis) transações seguidas em 05.10.2023, com denominação de “Karolaynelorayne”, além de inúmeras operações com as mesmas características, além de em curto espaço de tempo.

Este também é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, vejamos:

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Quanto ao dano material, entendo que o apelado se desincumbiu do seu ônus probatório, atribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC, na medida em que juntou o extrato das compras realizadas por cartão de crédito, os comprovantes do PIX, com as compras efetivadas na modalidade débito, cuja soma alcança a quantia de
R$ 8.674,20
(oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), que deve ser reembolsada com correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso até a citação, e juros de mora exclusivamente pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural do abalo e angustia gerado pela falha na prestação do serviço e, sobretudo, diante do não acolhimento da reclamação administrativa feita pelo apelado, considerando ainda a sua idade avançada, cenário que se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa Selic desde a citação (relação contratual)
2
, de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta d
o
apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto na Cláusula XVIII, do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil. III. Na hipótese, em razão dos gastos realizados em curtíssimo período discreparem totalmente do padrão de consumo do correntista, deveria a instituição bancária ter procedido ao bloqueio do cartão na forma prevista no instrumento contratual. IV. Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado. V.
São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao consumidor autor, idoso, em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, que o privou de significativo valor de seu patrimônio e deixou-o totalmente desassistido, sem sanar o equívoco, ultrapassando, evidentemente, o mero dissabor rotineiro e originando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o.

De ofício, porque matéria de ordem pública, altero os consectários legais das condenações, sendo os

danos materiais
(
R$ 8.674,20 - oito mil e seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos
)

corrigido
s
pelo INPC desde o desembolso e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa
SELIC
;
e
a
indenização por
danos morais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela Taxa
SELIC
desde a citação, vedada cumulação com correção monetária;

Majoro
os
honorários advocatícios sucumbenciais
que fixo em
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC
.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

2
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora na condenação por dano moral são contados desde a citação. (AgInt no AREsp n. 1.560.169/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.